Tribunal: TCU
Processo: 018.816/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa proporcional ao valor do débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Joseney Vicente, Airton Antonio Zanin e Sra. Juliani Rodrigues dos Santos (peças 156, 159 e 160), em face do Acórdão 3265/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 152), que julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa proporcional ao valor do débito apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Joseney Vicente para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar nulo o Acórdão 3265/2024-TCU-Segunda Câmara em relação ao Sr. Joseney Vicente; 9.3. em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, notificar o Sr. Joseney Vicente do ingresso nos autos e da citação solidária da Sra. Juliani Rodrigues dos Santos para que, se assim o quiser, apresentar alegações em função da medida processual adotada; 9.4. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Airton Antonio Zanin e pela Sra. Juliani Rodrigues dos Santos e sobrestar a apreciação do mérito recursal até a notificação do Sr. Joseney Vicente e a realização da nova instrução processual; 9.5. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.